Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-82.2020.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000172-82.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSILDA DE ALMEIDA - CPF: 043.919.941-78 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM CONTA BENEFÍCIO. IDOSA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes referente à adesão a seguro de vida, determinando a restituição dos valores descontados da conta da autora, bem como o pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do seguro pela autora, pessoa idosa e analfabeta, e, na ausência de comprovação, se é devida a restituição dos valores e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou documento hábil a comprovar a contratação do seguro nem a autenticidade da assinatura imputada à autora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

4. As telas sistêmicas apresentadas constituem documentos unilaterais, insuscetíveis de comprovar a existência da relação jurídica controvertida, conforme entendimento sedimentado nesta Câmara.

5. O desconto indevido em conta benefício de pessoa idosa e analfabeta, sem respaldo contratual, configura violação à dignidade e aos direitos da personalidade, sendo presumido o dano moral.

6. Inexistente demonstração de má-fé específica, a restituição deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados seja feita de forma simples, mantida a indenização por dano moral.

Tese de julgamento:

"1. É indevido o desconto em conta benefício de valores relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, especialmente quando se trata de pessoa idosa e analfabeta.

2. A apresentação de telas sistêmicas não supre a ausência de contrato assinado.

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000172-82.2020.8.11.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ROSILDA DE ALMEIDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação movida por ROSILDA DE ALMEIDA, que reconhece a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de seguro, condena o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelante alega validade da contratação, ausência de danos morais e, subsidiariamente, requer que a restituição ocorra de forma simples e que seja reduzido o valor fixado a título de indenização.

O preparo foi recolhido – Id. 325655863.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da validade da contratação de seguro de vida supostamente celebrado entre a apelada e o banco apelante, o que deu ensejo a descontos mensais diretamente em sua conta benefício. A apelada, pessoa idosa e analfabeta, impugna a existência da relação jurídica e, mais especificamente, a autenticidade da assinatura que teria formalizado a contratação.

Em que pese as alegações do banco, não foi apresentado qualquer documento hábil a demonstrar a manifestação de vontade da autora, tampouco a autenticidade da assinatura que lhe é imputada.

Quanto às telas sistêmicas apresentadas, este Colegiado já possui o entendimento sedimento de que tais elemento são produzidos de forma unilateral, não servindo como prova.

Assim já me posicionei:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO E – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA –
TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO POR MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUCAS EDUARDO SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a empresa Apelante não se desincumbiu.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a empresa demandada no caso incumbia a Apelante na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc . VIII do CDC, comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito, cabendo no caso, a majoração no caso para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque melhor atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

(N.U 1039344-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) – Grifei.

Quanto à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, condiciona sua forma dobrada à má-fé do fornecedor, a qual não se encontra suficientemente demonstrada nos autos.

Embora o banco tenha incorrido em falha na prestação do serviço, a ausência de dolo específico autoriza, excepcionalmente, a restituição em sua forma simples, a fim de evitar penalidade desproporcional.

Em relação aos danos morais, o desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa, sem autorização expressa e sem respaldo documental, configura violação a direitos da personalidade, sendo irrelevante a demonstração de sofrimento concreto. A fixação em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da indenização.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para determinar que a devolução dos valores descontados ocorra
em sua forma simples
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025